Tribunal: TJMT
Processo: 0001425-92.2009.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001425-92.2009.8.11.0025

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO REGIS - CPF: 174.097.131-00 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), REGINALDO FRANCISCO REJES - CPF: 496.623.251-15 (APELANTE), ADELAIDE TEREZINHA MACHADO - CPF: 796.552.701-49 (APELADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), WELLINGTON GARIBALDI MACHADO SILVA - CPF: 015.575.121-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA EMPRESTADA A QUE OS RÉUS TIVERAM ACESSO E DELA NÃO SE MANIFESTARAM – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – MÉRITO – CHAMAMENTO DE TERCEIRO AO PROCESSO – PRECLUSÃO – COLISÃO FRONTAL NA PISTA CONTRÁRIA – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE INDICA A CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA POR IMPRUDÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL – REDUÇÃO DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Tendo a parte amplo acesso à prova emprestada, não prevalece o aludido cerceamento de defesa.

2. Inicialmente, convém destacar que o pedido referente ao chamamento da União ao processo formulado pelos réus/apelantes foi indeferido por ocasião da audiência de instrução e julgamento, sendo que de tal decisão os réus/apelantes não apresentaram recurso, operando-se, portanto, a preclusão.

3. Havendo sentença penal condenatória contra o 1° réu/apelante/motorista, não é mais possível discutir, na esfera cível, a respeito da existência do fato ou sobre sua autoria, consoante o disposto no art. 935 do CC.

4. A sentença penal fez constar que o motivo do crime está consubstanciado na imprudência do motorista, levando à morte uma das vítimas, cuja conduta não influenciou na prática delitiva, restando caracterizada, portanto, a culpa exclusiva do motorista.

5. O proprietário do automóvel responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado pelo condutor.

6. A indenização por danos morais não comporta redução quando arbitrada em valor compatível com o grau de culpa das partes e a gravidade e repercussão da lesão extrapatrimonial, e aquém do valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
REGINALDO FRANCISCO REJES
e
ANTONIO FRANCISCO REGIS,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no. 0001425-92.2009.8.11.0025, ajuizada por
WELLINGTON GARIBALDI MACHADO SILVA
e
ADELAIDE TEREZINHA MACHADO
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, para CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por (i) danos morais no valor de R$ 70.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, bem como (ii) danos materiais no valor de R$ 11.468,00, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do evento danoso. Por consequência, condenou-os também, solidariamente, em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2°, do CPC) (ID 167336866).

Irresignados, os réus/apelantes aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença, tendo em vista que embora não haja objeção à produção de prova emprestada, esta foi utilizada como prova surpresa, uma vez que em momento algum foi oportunizado aos réus/apelantes se manifestarem quanto ao documento juntado pelos autores/apelados, violando, assim, o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Defende que, competiria à União promover todos os cuidados, limpeza, preservação e segurança da rodovia, bem como sua margem, evitando-se assim o fogo que deu causa ao acidente, de modo que se faz necessário o chamamento dela ao feito, para apuração dos fatos e da consequente responsabilização.

No mérito, sustentam que inexistem aos autos provas cabais capazes de demonstrar a responsabilidade dos réus/apelantes na ocorrência do acidente, de maneira que deve ser afastado o dever de indenizar.

Argumentam que, a responsabilidade em ocorrência de acidentes derivados da falta de cuidado dos órgãos competentes, é de responsabilidade da União.

Por fim, requer a reforma da sentença reconhecendo-se a inexistência de responsabilidade no acidente pelos réus/apelantes, e, por consequência, o dever de indenizar. Alternativamente, pugna pela redução da verba indenizatória para o importe máximo de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), considerando, inclusive, juros de mora pela poupança e a correção monetária a partir do arbitramento (ID 167336868).

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 167336876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

Os réus/apelantes aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença, tendo em vista que embora não haja objeção à produção de prova emprestada, esta foi utilizada como prova surpresa, uma vez que em momento algum foi oportunizado aos réus/apelantes se manifestarem quanto ao documento juntado pelos autores/apelados, violando, assim, o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

A irresignação não deve prevalecer.

Isso porque, extrai-se dos autos que os ora réus/apelantes apresentaram alegações finais (ID 167336865 – fls. 464/472), isto é, depois da realização da audiência na qual foi deferido o pedido de prova emprestada arguido pelos autores/apelados.

Aliás, consta da Ata da Audiência que o juízo de origem determinou “a vista do processo às partes para apresentação de alegações finais, no prazo e na forma da lei”, para empós, a conclusão para sentença, saindo as partes intimadas naquele ato (ID 167336863 – fls. 455).

Como se isso não bastasse, a sentença condenatória penal, a que faz alusão o Julgador singular, encontra-se colacionada no caderno processual ao ID 167336843 - Pág. 5 – fls. 343, ou seja, antes mesmo da primeira sentença lançada nos autos, a qual foi anulada por este Tribunal de Justiça (ID 167336843 - Pág. 54/56 - fls. 392/394), em razão do recurso de apelação interposto pelos autores, contra o qual os ora réus apresentaram contrarrazões (ID 167336843 - Pág. 35/39 – fls. 373/377). Depois disso, os réus também peticionaram nos autos apresentando rol de testemunhas (ID 167336851 – fls. 438), o que pressupõe a ciência acerca dos termos da prova emprestada em questão.

Nesse contexto, infere-se que os apelantes tiveram amplo acesso à prova emprestada, não prevalecendo, portanto, o aludido cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que o pedido referente ao chamamento da União ao processo formulado pelos réus/apelantes foi indeferido por ocasião da audiência de instrução e julgamento, sendo que de tal decisão os réus/apelantes não apresentaram recurso, operando-se, portanto, a preclusão.

Ora, o recurso cabível da decisão interlocutória que indefere o pedido é agravo de instrumento, por expressa previsão legal. Senão vejamos o que dispõe o art.

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

[...];

IX - admissão ou
inadmissão de intervenção de terceiros
;

Desse modo, essa discussão não pode ser ressuscitada neste recurso, porque a matéria está preclusa.

Superada essa questão, impende verificar se é cabível a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do acidente ocorrido.

Pois bem.

É cediço que para a configuração da responsabilidade civil é necessária a demonstração de três requisitos: a ação, o nexo de causalidade e o dano.

No caso, como bem pontuou a sentenciante, todos esses elementos já foram objeto de decisão em juízo de cognição criminal, que pela sua própria natureza é mais aprofundado e com um ônus da prova muito maior.

Com efeito, já há sentença penal condenatória contra o 1° réu/apelante ANTONIO FRANCISCO REGIS, de forma que não é mais possível discutir, na esfera cível, a respeito da existência do fato ou sobre sua autoria, consoante o disposto no art. 935 do CC.
Verbis
:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal,
não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
.

Destaca-se que, referida sentença penal fez constar que o motivo do crime está consubstanciado na imprudência do 1° réu/apelante ANTONIO FRANCISCO REGIS, que invadiu a pista oposta de direção, mesmo sendo sabedor do tráfego de carros naquela via, levando à morte uma das vítimas,
“
cuja conduta não influenciou na prática delitiva
”
.

Logo, infere-se que restou caracterizada a culpa exclusiva do motorista que, estando a pista tomada de fumaça, em razão de incêndio às suas margens, adentrou na pista contrária causando a colisão que vitimou um dos ocupantes do outro veículo, quando deveria estacionar no acostamento e aguardar até que a situação amenizasse ou, se valendo de todas as diligências, fizesse uma ultrapassagem cautelosa sem colocar a vida de terceiros em risco.

Quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispõe o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro,
verbis
:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.

Ou seja, no caso, não restou caracterizada a existência de culpa exclusiva da vítima, que pudesse afastar a condenação imposta na sentença, tampouco a culpa concorrente que, ao menos, pudesse amenizar o dever de indenizar.

Ademais, no tocante ao 2o réu REGINALDO FRANCISCO REJES, proprietário do veículo conduzido pelo 1o réu, responde ele objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, sendo indiferente que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Apenas para registro:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF. 2.
"A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor"
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022).

Assim, havendo nos autos prova acerca da existência de conduta antijurídica por parte dos réus/apelantes, bem como a culpa ou nexo de causalidade, requisitos estes necessários à configuração da responsabilidade civil apta a ensejar a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pelos autores/apelantes, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por sua vez, no tocante à redução da indenização fixada a título de dano moral, para a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), melhor não socorre aos réus/apelantes.

Com efeito, na hipótese, o acidente causou a morte do pai do autor/apelado, e o valor fixado pelo juízo singular (R$ 70.000,00) está aquém do valor usualmente fixado por esta Câmara em casos idênticos (RS 100.000,00), de modo que deve ser mantido.

Por fim, restando comprovada a hipossuficiência dos réus/apelantes, defiro o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no §3o, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023